Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OPORTUNA E TEMPESTIVAMENTE. RECURSO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, diante do fundamento de que a matéria discutida no recurso está acobertada pelos efeitos da preclusão.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.2. Na hipótese dos autos, a despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido. 2.3. Com efeito, à vista da ausência de impugnação oportuna e tempestiva, a questão trazida aos presentes autos foi acbertada pelos efeitos da preclusão temporal, razão pela qual não pode ser rediscutida no atual momento processual.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.